Tribunal: STF
Processo: HC 220718
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Parra Januário da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC n. 753.303/SP, relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    Em suma, pleiteia-se a concessão da ordem para i) declarar a nulidade do processo por quebra de cadeira de custódia da prova, já que os vídeos não foram periciados, com observância do art. 158-A do CPP; ii) absolver o paciente, por ausência de provas; e iii) reconhecer o perdão judicial, já que as vítimas eram amigas do paciente ou revisar a dosimetria, para afastar a prática do delito “sob a influência de álcool” e fixar a pena-base no mínimo legal.



    Requer o seguinte:



    “I. Preliminarmente, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja reconhecida a afronta à Lei Federal pela utilização das provas com a quebra da cadeia de custódia, requerendo seja declarada a nulidade do processo penal, pela quebra da cadeia de custódia das provas, nos termos do art. 158- A do CPP; 



    II. No mérito, pela ausência de provas que confirme a suposta conduta prevista no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97, requer seja concedida a ordem de HC de ofício para que seja modificado o v.acórdão combatido, para que seja o Paciente ABSOLVIDO pela patente fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386, V e VII, do CPP 



    III. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal, requer seja declarada a nulidade da prova pericial do vídeo utilizado às fls. 56/60, visto que extraído de fontes dúbias, podendo, inclusive, ter sido adulterado, salientando que a própria perícia foi conclusiva que não teve acesso à íntegra, mas tão somente a um trecho cortado que circulava em redes sociais! 



    IV. Requer seja modificado o v.acórdão para que seja utilizada a pena do art. 302, caput, do CTB, afastando-se a pena prevista no §3º, já que não houve a comprovação da suposta embriaguez, devendo a pena ser de detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, com aumento de 1/3; 



    V. Diante da afronta ao art. 107, IX, e art. 120, ambos do CP, pois preenchidos os requisitos legais, requer seja deferido o perdão judicial ao paciente, conforme determina a Lei; 



    VI. diante da decisão genérica e abstrata, requer seja modificado o v.acórdão combatido para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, já que não houve decisão suficiente para a exasperação pela metade; 



    VII. na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, já que foi desta que os julgadores a quo estão se baseando para a constatação da suposta embriaguez; 



    VIII. requer seja modificado o v.acórdão para que seja aplicada a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois o I.Magistrado utilizou a confissão do réu para o seu convencimento; 



    IX. Requer a alteração do regime inicial, fixando-o no aberto, visto que é medida socialmente adequada, já que o réu é primário, sem antecedentes, ostenta trabalho lícito e o fato ocorreu há mais de quatro anos, não tendo o réu se furtado da justiça e nem reincidido, bem como requer seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por alguma restritiva de direitos, ofendendo o art. 44 do CP; 



    X. Por fim, requer a suspensão da pena prevista no art. 77 do CP”.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (AINDA NEM SEQUER APRECIADO) E IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. 2. A Defesa interpôs recursos especial e extraordinário simultaneamente à impetração da inicial deste feito, e não há solução definitiva da pretensão recursal veiculada naqueles autos (o processo de origem não transitou em julgado). O writ, ademais, não se destina à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial (não consta a decretação da prisão preventiva do Réu). 3. Conjuntura em que não é possível o processamento simultâneo de duas vias de impugnação, nos termos do que se definiu no julgamento do HC n. 482.549/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, pela Terceira Seção desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 7)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente porque o tema suscitado nesta impetração deixou de ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o processamento simultâneo de recurso especial e habeas corpus. 



    Portanto, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente